Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709013-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (Id. 64.092.911), e considerando o preceituado nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, intimem-se os embargantes para manifestação no prazo de 15(quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora